Tribunal: TJES
Processo: 5005394-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005394-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA MODALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alteração
, no curso da execução penal, da modalidade d
a
pena restritiva de direitos é medida excepcional e
restrita às hipóteses de inviabilidade absoluta do cumprimento da pena originalmente fixada. Precedente do STJ.

2. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo recorrente, incabível a sua substituição por outra da mesma natureza.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005394-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

VOTO

Cuida-se de
recurso de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENA
L
interposto por
LUIZ ANTONIO TERRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de substituição de uma das penas restritivas de direitos impostas ao Agravante.

Em razões recursais (
ID 5054813 – sequencial 57.1)
, a douta defesa pugna pela substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pecuniária ou pela pena de cesta básica.

Aduz, em síntese, que o Agravante estaria impossibilitado de cumprir a pena na modalidade cominada, porquanto possui limitação física e presta assistência ao seu genro, acamado em razão de patologias sequelares de Covid-19.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Da minuciosa análise do art. 66 da LEP, constato que o juízo executório não tem competência para promover, via de regra, a substituição almejada, s
ob pena de violação aos primados constitucionais de estabilidade e
coisa julgada
.

C
o
m efeito, co
nsoante dispõe o art. 148 da LEP, o Juízo da execução tem
discricionariedade

limitada
quanto às penas restritivas de direitos, pode
ndo
apenas alterar a
forma
de cumprimento
da prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, com escopo de ajust
á-las

à
s condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Destarte, uma vez aplicada a pena de prestação de serviço comunitário ao
ag
ravante, vedado estará ao Juízo da Execução Penal promover a substituição por outra da mesma natureza.
N
esse
sentido, a jurisprudência consolidada do STJ
:

“
(...) Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...]
"aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade,
após o trânsito em julgado da condenação,
só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento,
vedada a substituição da pena aplicada
" (REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.933.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)
-

grifei

Nesse viés, entendo que não há respaldo legal na substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, sob pena de descaracterizar o impacto da reprimenda e a estabilidade da coisa julgada, consolidada pelo trânsito em julgado da condenação.

Não se desconhece que este e. Tribunal de Justiça, utilizando-se
d
o princípio da dignidade da pessoa humana, tem flexibilizado o entendimento
do STJ,
nas hipóteses em que demonstrada completa incompatibilidade das circunstâncias pessoais do apenado às finalidades da sanção penal.

Na espécie, todavia,
a
despeito da argumentação lançada pela douta defesa, os elementos de prova acostados aos autos não evidenciam qualquer óbice ao cumprimento da pena alternativa na forma cominada, sendo insuficiente a apresentação de laudo ortopédico genérico para demonstrar a concreta impossibilidade de deslocamento por parte do recorrente.

Frise-se, ainda, que a defesa não logrou comprovar a prestação de assistência em tempo integral
do agravante
ao genro acamado, ônus que lhe competiria, na forma do art. 156 do CPP.

Ademais, a individualização da pena realizada pelo magistrado
a qu
o
, ao fixar a base de uma hora diária de trabalho para a prestação de serviços comunitários, revela-se
razoável
e
adequada
às circunstâncias pessoais do agravante, não havendo que se falar em ilegalidade na condenação.

Nesse sentido, não se pode desprezar o fato de que a pena restritiva de direitos, ainda que possua caráter não reclusivo, constitui verdadeira sanção penal, e, como tal, objetiva a reprovação e prevenção do crime, não podendo sua natureza ficar submetida à vontade do penitente.

Portanto, tendo em vista o óbice legal na substituição da pena restritiva de direito, bem como a ausência de excepcionalidade da medida, mostra-se viável a manutenção da decisão ora agravada.

Pelo exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (ID
5340237
)
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)